Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal ao argumento de que a decisão foi obscura, contraditória e omissa.
2. Alega irregularidades processuais acerca do prazo concedido pelo juízo de origem, que a decisão foi surpresa e que a procuração não dava poderes para receber citações, razão pela qual defende que o ato citatório não pode ser considerado válido. Assevera que há precedente deste Tribunal em sentido contrário. Defende violação no princípio da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No acórdão restou consignado de maneira clara o entendimento desta Turma Recursal sobre o suprimento da nulidade da citação e o termo inicial da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução, bem como sobre a desnecessidade de poderes específicos para receber citação ante o comparecimento espontâneo da parte ao processo. Registre-se que o prazo para oposição dos embargos é previsto em lei, não havendo que se falar em decisão surpresa. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
6. No tocante ao julgado que o embargante deseja manifestação, a parte apresentou precedente com a seguinte referência: TJDFT, Acórdão 1278654, 07036152920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019 (ID 71167271 - Pág. 6). A embargada afirma que o seu conteúdo diverge do texto disponibilizado no site do Tribunal. Em consulta à jurisprudência do TJDFT, verifica-se que, de fato, o número do acórdão 1278654 trata de matéria criminal, assunto diverso do constante dos autos. Verifica-se, ainda, que o acórdão foi proferido pela 1o Turma Criminal, em 27/08/2020, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto. No entanto, o embargante atribuiu a relatoria ao desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Indicou também número de processo não localizado no sistema.
7. Assim, a parte citou acórdão supostamente proferido por este Tribunal, cuja pesquisa não obteve resultado consoante citado. Tal conduta demonstra tentativa de induzir a erro esta Turma Recursal, infringindo os deveres de lealdade e boa-fé. Dessa maneira, necessária a condenação do embargante em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, incisos II e V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. Embargante condenado a pagar multa de 10% do valor corrigido da causa dos autos de origem.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.